Tribunal: TJDFT
Processo: 0002426-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c o art. 771, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Inexiste óbice no ordenamento jurídico à homologação de acordo celebrado em processo de execução, pois o interesse das partes pode se restringir à suspensão do processo e não apenas na formação de outro título.
3. Havendo pedido de homologação de acordo firmado entre as partes para parcelamento da dívida em processo de execução, a providência devida não é a extinção do processo, e sim a sua suspensão até o cumprimento total da avença, ou justificado pedido de prosseguimento, conforme exegese do artigo 922 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.